Tribunal: TJDFT
Processo: 0725050-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. VIÚVA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMODATO A UMA DAS FILHAS. RECUSA DOS COMODATÁRIA EM RESTITUIR A COISA EMPRESTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS VERIFICADOS. DIREITO DE RETENÇÃO. DESCABIMENTO. ART. 584 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: “a) determinar a desocupação pela requerida da casa dos fundos do imóvel situado na QNN 25, conjunto F, casa 40, Ceilândia Norte, Ceilândia/DF no prazo de 20 (vinte) dias úteis, após o qual deverá ocorrer a reintegração da autora na posse. Em caso de permanência no imóvel devidamente comprovada nos autos, expeça-se mandado de desocupação e reintegração de posse; b) determinar o ressarcimento pela autora à requerida da quantia despendida para quitação de benfeitorias necessárias e úteis por ela realizadas, a ser apurado em liquidação de sentença”.
2. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse.
3. É incontroverso que a autora, genitora da apelante, reside há mais de 30 (trinta) anos no imóvel em discussão nos autos e possui direito real de habitação sobre o bem, porque residiu no local com seu esposo, pai da recorrente, falecido em agosto de 1980. Em 2010, a apelante, por ato de liberalidade de sua mãe, ora apelada, passou a residir em uma edícula erigida nos fundos do aludido imóvel. Em razão da superveniência de conflitos familiares, a autora, ora apelada, pediu a desocupação do bem pela filha.
4. Nos termos do art. 1.831 do Código Civil, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.
5. O cônjuge supérstite tem direito à posse exclusiva sobre o bem, razão pela qual não é permitido que os herdeiros, sob a alegação de composse, ocupem indiscriminadamente o imóvel, o que configuraria verdadeiro desvirtuamento do instituto do direito real de habitação sobre o imóvel.
6. O c. STJ assentou, no julgamento do REsp n. 616.027/SC, que “a circunstância da composse, em caso de exercício do direito real de habitação, não autoriza o esbulho. Se fosse assim, teria pouca valia. Todos os que fossem compossuidores poderiam, indiscriminadamente, ocupar também o imóvel, em conjunto com o titular do direito real. E, na verdade, a habitação com outra pessoa somente pode ser admitida se esta outra detiver o mesmo título, tal e qual está previsto no próprio Código, art. 747 do antigo Código e no 1.415 do novo” (REsp n. 616.027/SC, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 14/6/2004, DJ de 20/9/2004, p. 293.).
7. Em 2010, a apelada, titular do direito real de habitação, permitiu que a filha, ora apelante, ocupasse gratuitamente, para fins residenciais, a área equivalente aos fundos do mencionado imóvel, em verdadeiro contrato verbal de comodato.
8. A ocupação de parte do imóvel pela apelante, após o pedido de desocupação do bem pela titular do direito real de habitação, configura esbulho e, por consequência, autoriza a determinação de reintegração de posse constante da r. sentença.
9. O art. 584 do Código Civil dispõe que o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Não há falar em direito de retenção do imóvel pela comodatária, ora recorrente, em relação às despesas por ela assumidas para construção de pequena edificação no referido terreno, tendo em vista que tais gastos foram realizados apenas para permitir que a ocupante usasse e gozasse da coisa emprestada, em atenção à finalidade do comodato firmado entre as partes. Precedentes.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.